Tribunal: TJES
Processo: 5000689-20.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000689-20.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA HELENA PREISIGKE DE AQUINO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO 2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. A AUTORA PROMOVEU A CONTRATAÇÃO DE DOIS EMPRÉSTIMOS, VIA WHATSAPP, COM DESCONTOS DIRETOS EM SUA CONTA CORRENTE, O 1º EM 12 PARCELAS DE R$306,18 (TREZENTOS E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) E O 2º EM 12 PRESTAÇÕES DE R$342,77 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS). ALEGA POSSUIR OUTROS EMPRÉSTIMOS COM O BANCO ITAU CONSIGNADO, DEBITADOS DIRETAMENTE EM SUA APOSENTADORIA. OS EMPRÉSTIMOS TOTALIZAM 95% DOS RENDIMENTOS MENSAIS. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL E DETERMINOU O RÉU A LIMITAR O VALOR DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS, NÚMEROS 2143932 E 2314486, A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS BRUTOS DA AUTORA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS, ATÉ O LIMITE DE R$1.297,90 (MIL DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) EQUIVALENTE AO VALOR PENDENTE DE QUITAÇÃO DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. JULGOU, AINDA, IMPROCEDENTES OS PLEITOS DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS RESPECTIVOS CONTRATOS E SUAS QUITAÇÕES, E, AS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DA PARTE RÉ PELA SUSPENSÃO DO PROCESSO EM FUNÇÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1085 DO STJ QUE DISCUTE APLICAÇÃO DO LIMITE DE 30% PARA OS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COM DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. NO MÉRITO PUGNA PELO DESCABIMENTO DA REVISÃO CONTRATUAL.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS FIRMADOS PELA DEMANDANTE. TESE FIRMADA NO TEMA DO RECURSO REPETITIVO 1085 DO STJ:
"
SÃO LÍCITOS OS DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COMUNS EM CONTA-CORRENTE, AINDA QUE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIOS, DESDE QUE PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO MUTUÁRIO E ENQUANTO ESTA AUTORIZAÇÃO PERDURAR, NÃO SENDO APLICÁVEL, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO PREVISTA NO § 1º DO ART. 1º DA LEI N. 10.820/2003, QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
"
.

A TESE ORA DISCUTIDA SE ADEQUA AO CASO CONCRETO EM QUE A CONSUMIDORA, NO USO DE SUA AUTONOMIA DE VONTADE DEU EXPRESSA AUTORIZAÇÃO PARA QUE OCORRESSEM OS DESCONTOS EM SUA CONTA CORRENTE
. O DESCONTO, DEVIDAMENTE AVENÇADO E AUTORIZADO PELO MUTUÁRIO, NÃO INCIDE, PROPRIAMENTE, SOBRE A REMUNERAÇÃO ALI CREDITADA, MAS SIM SOBRE O NUMERÁRIO EXISTENTE, ACERCA DO QUAL NÃO SE TECE NENHUMA INDIVIDUALIZAÇÃO OU DIVISÃO. DESTAQUE-SE O AFIRMADO PELO EMINENTE RELATOR NO ACÓRDÃO PARADIGMA, RESP. 1.863.973:
"Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito 'crédito responsável', o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial."

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS PARA 30% DOS PROVENTOS BRUTOS DA AUTORA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
. QUANTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA PELA REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CONHEÇO DO MESMO E LHE NEGO PROVIMENTO.

NESSE PONTO MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA AUTORA/RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.